Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721407-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial para fins de sustentação oral. Considerando que a advogada tem domicílio profissional em Palmas/TO, defiro a realização do ato por videoconferência. Intime-se. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 17:02:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator